Tribunal: TCU
Processo: 002.930/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3230/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.930/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Pedro Marinho (XXX.456.254-XX); Barbara Bastos de Oliveira Carvalho (XXX.650.813-XX); Barbara Mares Porto (XXX.965.906-XX); Claudia Merola Heizer Azevedo (XXX.427.737-XX); Edmundo de Oliveira Tommasi (XXX.412.657-XX); Ester Simon Borges (XXX.515.388-XX); Jordana Eduardo Rezende (XXX.683.011-XX); Maressa Seila Martins Lopes (XXX.347.171-XX); Marina Silva Campos (XXX.244.518-XX); Tairo Janilson Cesar de Oliveira (XXX.073.443-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.